Tribunal: TJMT
Processo: 1022966-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022966-59.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravante: RUY RAMAZINI
Agravado: LUIZ MARIANO BRIDI
Número do Protocolo : 1022966-59.2020.8.11.0000
O agravante foi intimado para que, no prazo de cinco dias, apresentasse os documentos obrigatórios, e para que individualizasse e identificasse os documentos juntados aos autos, pois, conforme decisão vinculada ao Id. no 66846972, o recorrente deu descrição absolutamente genérica aos documentos anexados aos autos, como, por exemplo, “Outros documentos 01” (cf. Id. no 65386957 - pág. 1 e seguintes), o que, por óbvio, não permite ao julgador identificar quais documentos foram juntados e vinculados a cada respectivo “Id”; no mínimo, tratando-se de instrumento recursal constituído por vários documentos, deve a parte agravante individualizar e identificar de forma clara e organizada os documentos, especialmente as peças de oferta obrigatória à interposição do agravo de instrumento (CPC, artigo 1.017).
Todavia, intimada para cumprir a obrigação em comento, inclusive para apresentar os documentos obrigatórios constantes do art. 1.017, I, do CPC (cf. Id. no 66846972 – pág. 1/2), e expressamente advertido da consequência da falta de cumprimento do disposto no art. 13-A da Resolução no 022/2011-TP, incluído pela Resolução no 04/2016/TP (“A falta de cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC – Resolução 04/2016/TP, art. 13-A, §3o), o agravante ignorou referida ordem judicial e, quando peticionou nos autos, apenas indicou a localização das peças obrigatórias, mas nenhum substrato documental que desse pelo menos noção da controvérsia em primeiro grau, ou seja, não instruiu o recurso com documentos que pudessem auxiliar na cognição da controvérsia, muito embora tenha sido oportunizado, mas, não o fez a contento (cf. Id. no 68369465).
A correta cognição da controvérsia está fatalmente prejudicada pela precária instrução recursal, hipóteses nas quais, segundo a jurisprudência consolidada do eg. STJ, deve ser negado seguimento ao agravo.
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. I, II, III (...). IV - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a falta de uma das peças obrigatórias, no agravo de instrumento, impede o conhecimento do recurso, não se revelando cabida a conversão do julgamento em diligência para complementação do traslado ou juntada posterior. Cabe outrossim, ao Tribunal de origem a tarefa de verificar a essencialidade de cada documento, sendo inviável a reapreciação de tal matéria em sede de recurso especial, por demandar o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no REsp 1740946/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. INADMISSÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...). DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o acórdão embargado assentou que, "consoante cediço nesta Corte, a ausência de uma das peças obrigatórias (cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado) impede o conhecimento do agravo de instrumento. (...). Precedentes: AgInt no AREsp 1.041.191/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019; AgInt no AREsp 1.032.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018; AgInt no AREsp 798.819/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017; AgInt no AREsp 1.011.349/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp 1514358/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/11/2019, DJe 05/12/2019).
Assim, considerando que o agravante não cumpriu a determinação judicial, e, considerando que esta providência prejudica sobremaneira quando não propriamente impede a cognição da matéria, não sendo possível identificar as peças que compõem os autos na origem, nem mesmo as peças obrigatórias do art. 1.017 do CPC/2015, não conheço do recurso.
Intime-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator